Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727732-47.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA RECORRIDO: APTC - AUDITORIA, PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E CONSULTORIA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste TJDFT quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo. (Acórdão n. 1089966) 2. Não há falar em ausência de liquidez e certeza do título executado se o próprio devedor admite que o título foi mantido imaculado por decisão judicial trânsita em julgado. 3. Recurso conhecido e não provido. Unânime. A recorrente defende a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida para que possa ser exigida pela via executiva. Pugna, ademais, pelo reconhecimento da prescrição do título executivo. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030